Tribunal: TJSP
Processo: 1020170-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Ação Civil Pública – Obrigação de facilitar acesso a todos os dados e documentos não sigilosos do serviço de segurança pública, sem exigência de justificativa prévia para pedido e consulta – Exigência de comparecimento pessoal e assinatura de termo de responsabilidade – Dita preservação do direito à intimidade das pessoas mencionadas em boletins de ocorrência - Inadmissibilidade – Acesso à

Ementa:
Ação Civil Pública – Obrigação de facilitar acesso a todos os dados e documentos não sigilosos do serviço de segurança pública, sem exigência de justificativa prévia para pedido e consulta – Exigência de comparecimento pessoal e assinatura de termo de responsabilidade – Dita preservação do direito à intimidade das pessoas mencionadas em boletins de ocorrência - Inadmissibilidade – Acesso à informação que é pilar da República, sendo o sigilo exceção à regra – Pretensão à livre obtenção de informações de natureza pública, não acobertadas pelo sigilo – Finalidade de dados de natureza pública, mantidos pelo Estado, que não inibe o direito de informação – Pedido julgado improcedente. Provimento do recurso.